Tribunal: TJDFT
Processo: 0716185-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716185-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado pela Apelada para “DECLARAR a nulidade do contrato da ré no 65078375, que incluiu o gravame de alienação fiduciária no veículo Hyundai/HB20S 1.6 A COMF, ano 2016/2017, placa PYH-9589, RENAVAM 01097289190, Chassi 9BHBG41DBHP653409 e CONDENAR a ré a promover a respetiva baixa do gravame perante o órgão de trânsito competente (DETRAN/MG)”. A Apelante requer a desistência do recuso, conforme petição ID 57755997. É o relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem Brasília, 15 de abril de 2024 19:15:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador